Tribunal: TJDFT
Processo: 0742696-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO RECOMENDADO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

2. Se o acórdão expõe as razões que levaram ao desprovimento do recurso, não há falar em vício de omissão, impondo-se a rejeição dos aclaratórios.

3. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

5. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.

6. Recurso conhecido e desprovido.